Tribunal: STF
Processo: HC 60523
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RÉU QUE NÃO FOI ENCONTRADO E, POR ISSO, SUA CITAÇÃO
SE FEZ POR EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO ARRIMADA EM MERA
AFIRMATIVA, SEM NENHUM ELEMENTO DE CONVICÇÃO E QUE COLIDE COM A
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ADOTADA PELO ACÓRDÃO QUE,
PROVENDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EXASPEROU A PENA. PEDIDO
INDEFERIDO.